Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716432-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GIULIANE PAULISTA CÂMARA, NICHOLAS GONÇALVES CÂMARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E VALOR INCONTROVERSO. PEDIDO SEM ESPECIFICAÇÕES. ARTS. 319, IV E 330, §§2o, DO CPC. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÃO DE FUNDO. FGTS. LEVANTAMENTO PARA QUITAÇÃO PARCIAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL À MARGEM DO SFH. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO AGENTE OPERADOR. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ART. 85, § 8o, DO CPC. APELO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDA APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. Com o advento do novo CPC/15, quando o objeto da ação abranger revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, a parte interessada deverá especificar as cláusulas que pretende anular e apresentar o valor incontroverso do débito na petição inicial, consoante art. 330, §2o. Essa norma tem por finalidade garantir a clara indicação do valor objeto de discussão, para possibilitar o exercício do contraditório, além de prestigiar a boa-fé no decorrer do processo, assegurando-se o recebimento do débito incontroverso pelo credor. O art. 319, inciso IV, do diploma processual, exige igualmente que o pedido seja formulado com suas especificações. Em razão do descumprimento das regras processuais, a extinção do feito sem exame do mérito quanto aos pedidos revisionais, era medida consentânea com o atual sistema processual. 3. É possível o levantamento da conta vinculada do trabalhador para pagamento de parte das prestações, liquidação ou amortização do saldo devedor, bem como para pagamento parcial ou total do preço de aquisição de imóvel destinado à moradia própria, mesmo à margem do Sistema Financeiro da Habitação, desde que atendidos os requisitos inscritos na Lei 8.036/90. 4. A Caixa Econômica Federal, na condição de agente operador do FGTS, é quem deverá analisar o cumprimento das condições para liberação do saldo em favor da PREVI, não podendo a credora obstar tal pretensão. 5. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 6. APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDA APELAÇÃO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDA. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Assevera, ainda, ofensa à Lei Federal 4.380/64, sustentando a impossibilidade de utilização do FGTS para amortização do saldo devedor, uma vez que não prevista legal ou contratualmente. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão à Lei Federal 4.380/64, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004